Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-90.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E/OU DO SOLO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. POLUIDOR INDIRETO, QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS MESMOS FATOS IMPUTADOS À INCORPORADA EM SEDE ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E/OU DO SOLO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. POLUIDOR INDIRETO, QUE SE BENEFICIOU DA PRÁTICA. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS MESMOS FATOS IMPUTADOS À INCORPORADA EM SEDE ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A CDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por América Latina Logística Malha Paulista S/A em face de sentença que julgou improcedentes os ação declaratória, na qual requer a declaração da nulidade da CDA n.o 1.215.694.897, referente ao AIIPM n.o 37001004.
2. Em suma, sustenta não ser a responsável pelos danos ambientais ocorridos (contaminação de água subterrânea e/ou solo, com presença de fase livre de combustíveis) vez que não existe prova de que a pluma de contaminação teve origem em área sob sua responsabilidade. Aduz, ainda, ter tomado todas as medidas cabíveis.
3. Verificado o ilícito ambiental, responde quem o praticou ou concorreu para sua prática, bem como quem dela se beneficiou. Inteligência do art. 7o, parágrafo único da Lei Estadual n.o 997/1976 e art. 80, parágrafo único do Decreto Estadual n.o 8.468/1976 c/c art. 3o, inciso IV da Lei Federal n.o 6.938/1981.
4. Considerando as peculiaridades que envolveram o caso em análise, a autora não impugnou eficazmente os fatos narrados nos autos de infração, trazendo alegações de cunho genérico que não autorizam nem mesmo a dilação probatória.
5. Inexistência de vício capaz de anular o processo administrativo que culminou com a imputação de pena de multa à apelante. Reiteração de condutas devidamente registradas, além de omissão quanto às medidas determinadas em vistorias anteriores, cujas exigências e penalidades impostas encontram amparo no art. 14, "caput", da Lei federal no 6.938/81 e no art. 225, §3o da CF/88. Ausência de "bis in idem". Sentença mantida.
Recurso de apelação desprovido.